Tribunal: CARF
Processo: 15563.720053/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720053/2017-07
ACÓRDÃO
2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN CRISTINA MARTINS MAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. NUMERÁRIO DECLARADO EM ESPÉCIE. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e
outras rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar
acréscimos patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no início
do ano calendário em que tal disponibilidade for declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos nestes autos, acolho o Relatório do Acórdão
recorrido, a fim de compor este Voto, conforme transcrição abaixo:
“Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 1.294 a 1.306), referente aos exercícios 2013,
2014 e 2015 (anos-calendário 2012, 2013 e 2014), por Auditor-Fiscal da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu. Conforme Demonstrativo do Crédito
Tributário, o valor do crédito tributário apurado está assim constituído (em Reais):

A presente ação fiscal foi levada a efeito com o objetivo de examinar o regular
cumprimento das obrigações tributárias referentes aos anos-calendário acima
mencionados.
Foi emitido Termo de Início de Fiscalização em 14/04/2016 (fls. 53 a 45) com
ciência em 26/04/2016 (fl. 55), por meio do qual a contribuinte foi intimada a
apresentar todos os documentos que deram respaldo às Declarações de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda (DAA) dos anos-calendário 2012, 20,13 e 2014.
Em resposta, a interessada anexou os documentos de fls. 61 a 329.
Em 25/05/2016, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 1587-3/0054/2016
(fls. 330 a 336), com ciência em 06/06/2016 (fl. 338), por meio do qual a
contribuinte foi intimada a apresentar diversos documentos relativos aos anos-
calendário 2012, 2013 e 2014.
A contribuinte foi reintimada a apresentar os documentos acima referidos em
30/06/2016, conforme Termo de Reintimação no 1587-3/0078/2016 (fls. 339 a
345), com ciência em 07/07/2018 (fl. 347).
Em resposta ao referido termo, foram apresentados os documentos de fls. 348 a
1.109.
A interessada foi novamente intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
1587-3/0117/2016, lavrado em 08/09/2016 (fls. 1.110/1.111), com ciência em
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
3
13/09/2016 (fl. 1.113), a prestar novos esclarecimentos, tendo apresentado, em
resposta, os documentos de fls. 1.114 a 1.237.
Em 05/01/2017 a contribuinte tomou ciência (fl. 1.238) do Termo de Constatação
e Intimação Fiscal no 1587-3/0165/2016, por meio do qual foi intimada a
manifestar-se às constatações efetuadas pela Fiscalização.
O procurador da contribuinte solicitou novo prazo para resposta ao referido
Termo (fl. 1.239), o qual lhe foi concedido, conforme fl. 1.240.
Em 07/03/2017, a contribuinte manifestou-se acerca das constatações
consignadas no Termo de Intimação Fiscal no 1587-3/0165/2016 (fl. 1.241).
Tendo em vista a manifestação e os documentos apresentados pela contribuinte,
foram feitas, pela fiscalização, modificações na planilha de Origens/Recursos x
Aplicações/Dispêndios relativa ao ano-calendário de 2014, de modo a considerar
os esclarecimentos que foram devidamente comprovados pela interessada.
INFRAÇÕES APURADAS
Dessa forma, com base nas informações e alegações apresentadas pela
impugnante e demais elementos constantes dos autos, a Autoridade Lançadora
apurou as seguintes infrações:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou
seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.

002 – OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO
DE BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS
Omissão na apuração de ganhos de capital auferidos na alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza adquiridos em reais, e consequente falta de
recolhimento do imposto de renda sobre ganhos de capital, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
4

Ainda em relação às infrações apuradas, cumpre trazer à baila os seguintes
esclarecimentos efetuados pela Fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.243 a 1.274), parte integrante do Auto de Infração acima mencionado:
001 – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Quanto ao “Acréscimo Patrimonial a Descoberto”, a Fiscalização concluiu o
seguinte:
- Após a análise de toda a documentação apresentada, verificou-se a existência de
Variação Patrimonial a Descoberto, nos anos de 2013 e 2014, conforme planilhas
Origens/Recursos x Aplicações/Dispêndios encaminhadas à contribuinte por meio
do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 1587-3/0165/2016, com ciência
postal em 05/01/2017;
- Apesar de apresentar farta documentação e esclarecimentos, a interessada,
durante todo o curso da ação fiscal, não se manifestou a respeito das
“Disponibilidades Financeiras Diversas”;
- Não é crível que a contribuinte, apesar de possuir aplicações diversas em
instituições financeiras, em 2012, 2013 e 2014, conforme declarado em suas
respectivas DAA, mantenha, em especial, R$420.000,00, imunes a quaisquer
rendimentos oriundos de aplicação ou investimento;
- Por essa razão, não foram considerados os valores declarados a título de
“Disponibilidades Financeiras Diversas” na construção das planilhas elaboradas
para apuração do Acréscimo Patrimonial a Descoberto;
- Por derivar de uma presunção legalmente estabelecida no §1o, art. 3o da Lei no
7.713/1988, a tributação da variação patrimonial só pode ser elidida mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, que não deixe margem a dúvida;
- O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o
fato constitutivo do seu direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial apurado com
rendimentos declarados/comprovados;
- Trata-se de uma presunção legal relativa que, embora estabelecida em lei, não
tem caráter absoluto de verdade e que impõe ao contribuinte o ônus de ilidir a
imputação, mediante a comprovação da origem dos recursos, ou seja, seu
principal efeito é a inversão do ônus da prova;
- Ao Fisco compete demonstrar a ocorrência de acréscimos patrimoniais, que se
presume em rendimentos omitidos;
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
5
- A análise da variação patrimonial tem sua apuração mensal, conforme Lei no
7.713/1988, arts. 2o e 3o;
- A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está prevista no inciso II, art.
43, da Lei no 5.172/1966 e no art. 2o e §1o do art. 3o da Lei no 7.713/1988, bem
como no art. 55, XIII do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999);
- Da leitura dos dispositivos legais mencionados, depreende-se que, na ocorrência
de um acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados,
presume-se a existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de
renda;
- Trata-se o acréscimo patrimonial a descoberto de presunção legal em que, a
princípio, cabe à fiscalização unicamente provar os dispêndios e aplicações de
recursos em determinado período de apuração, sendo exclusivo do contribuinte o
ônus de provar a existência de origens decorrentes de rendimentos declarados,
não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte.;
- À vista dos dispositivos mencionados e dos arts. 806 e 807 do RIR/1999, bem
como da maciça jurisprudência administrativa existente, cabe ao contribuinte, se
pretende refutar a presunção de omissão de rendimentos contra ele estabelecida,
provar por meio de documentação hábil e idônea que tais valores tiveram origem
em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte;
- Trata-se de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que admite prova em
contrário, transferindo para o contribuinte o ônus de afastar a imputação,
cabendo ao Fisco apenas evidenciar o descompasso existente entre os
rendimentos declarados - tributáveis ou não - e o acréscimo patrimonial ocorrido
no mesmo lapso de tempo;
- A legislação do imposto de renda adota o regime de caixa para a apuração do
tributo devido, de maneira que se tem como devido o tributo exatamente no
momento do recebimento do rendimento;
- Tal regra foi imposta para garantir que da pessoa física não será cobrado
imposto sem que esta tenha disponibilidade financeira para pagá-lo, sendo
necessário que o contribuinte receba a renda ou provento para que estes sejam
considerados fato gerador do tributo e que possa usar, gozar ou dispor dos
mesmos, representando acréscimo ao seu patrimônio;
- Do confronto das Aplicações com as Origens, relacionadas e demonstradas nas
planilhas elaboradas, anexadas ao Termo de Verificação Fiscal, constatou-se a
existência de acréscimo patrimonial a descoberto nos meses de dezembro de
2013(R$_103.823,21), janeiro (R$334.030,47), fevereiro (R$62.823,37), março
(R$124.883,23), abril (R$101.539,69) e agosto (R$3.082.005,12) de 2014;
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
6
- Em relação às planilhas elaboradas, a linha “Total - Origens/Recursos” informa o
somatório de todos os valores de Origens obtidos pela contribuinte, a linha “Total
Aplicações/Dispêndios” informa o somatório de todos os valores aplicados ou
destinados pela contribuinte e a linha “Acréscimo Patrimonial a Descoberto”
informa o saldo, cumulativo mês a mês, positivo ou negativo, no confronto “Total
Origens/Recursos” e “Total Aplicações/Dispêndios”;
- Considerando que a contribuinte não era e não é casada, conforme informado
por seu procurador, os valores apurados descritos acima serão considerados
como omissão de rendimentos e serão objeto de lançamento de ofício de IRPF;
002 – FALTA DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE GANHOS DE
CAPITAL
No que se refere à “Falta de Apuração e Recolhimento do Imposto sobre Ganhos
de Capital”, a Fiscalização concluiu que:
1) ANO-CALENDÁRIO 2012 1.1 – “Prédio no 260 na Rua Bonsucesso”
- A contribuinte vendeu o imóvel comercial “Prédio no 260 na Rua Bonsucesso”,
adquirido em 31/01/2003 por R$ 90.000,00, com benfeitorias no valor de
R$_75.000,00, e vendido em 24/04/2012 por R$ 840.000,00 à vista para Iza dos
Anjos e Silva Gonçalves, CPF 018.577.597-70;
- Considerando que o imóvel acima é comercial, não há isenção de imposto de
renda sobre o ganho de capital auferido na respectiva venda. Desta forma, a
contribuinte será penalizada pela omissão de apuração e falta de recolhimento do
Imposto sobre Ganho de Capital, no valor de R$ 62.752,01, conforme
demonstrativo em anexo, na data de 31/05/2012;
1.2 – “Apt. no 105 na Av. Nova York no 248, Bonsucesso”
- A contribuinte vendeu o imóvel residencial “Apt. no 105 na Av. Nova York no 248,
Bonsucesso”, adquirido em 27/02/2007 e vendido em 20/12/2012 para Robson
de Oliveira da Silva, CPF 956.092.457-53, por R$ 210.000,00 à vista;
- Apesar do imóvel acima ser do tipo residencial, a contribuinte não poderá se
beneficiar da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na
respectiva venda, porque, beneficiou-se de isenção do imposto de renda sobre o
ganho de capital auferido na venda, em 2014, dos imóveis “Apto 505” e “Apto
508” localizados na Av. Lucio Costa, no 4.000, Barra da Tijuca, em 28/05/2014,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Fala Amendoeira no 55, Barra da
Tijuca, RJ por R$ 4.079.170,88 em 01/08/2014;
- Desta forma, a contribuinte será penalizada pela omissão de apuração e falta de
recolhimento do Imposto sobre Ganho de Capital, no valor de R$ 22.238,78,
conforme demonstrativo em anexo, na data de 31/01/2013.
2) ANO-CALENDÁRIO 2013 2.1) Apt. No 101, na Av. Nova York no 248
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
7
- A contribuinte vendeu o imóvel residencial “Apt. no 101, na Av. Nova York no
248, Bonsucesso, RJ”, adquirido em 27/02/2007 e, vendido em 15/05/2013 para
Lais Barros Sampaio, CPF 610.043.757-00 por R$ 210.000,00 à vista;
- Apesar do imóvel acima ser do tipo residencial, a contribuinte não poderá se
beneficiar da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na
respectiva venda, porque, beneficiou-se de isenção do imposto de renda sobre o
ganho de capital auferido na venda em 2014, dos imóveis “Apto 505” e “Apto
508” localizados na Av. Lucio Costa, no 4.000, Barra da Tijuca, em 28/05/2014,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Fala Amendoeira no 55, Barra da
Tijuca, RJ por R$ 4.079.170,88 em 01/08/2014;
- Desta forma, a contribuinte será penalizada pela omissão de apuração e falta de
recolhimento do Imposto sobre Ganho de Capital, no valor de R$ 21.853,66,
conforme demonstrativo em anexo, na data de 28/06/2013.
2.2) Apt. No 106, na Av. Nova York no 248
- A contribuinte vendeu o imóvel residencial “Apt. No 106, na Av. Nova York no
248, Bonsucesso, RJ”, adquirido em 27/02/2007, e vendido em 11/07/2013 para
Alexander Souza da Silva, CPF 099.326.897-85 por R$ 240.000,00 à vista;
- Apesar do imóvel acima ser do tipo residencial, a contribuinte não poderá se
beneficiar da isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na
respectiva venda, porque, beneficiou-se de isenção do imposto de renda sobre o
ganho de capital auferido na venda, em 2014, dos imóveis “Apto 505” e “Apto
508” localizados na Av. Lucio Costa, no 4.000, Barra da Tijuca, em 28/05/2014,
para aquisição do imóvel localizado na Rua Fala Amendoeira no 55, Barra da
Tijuca, RJ por R$ 4.079.170,88 em 01/08/2014 - Desta forma a contribuinte será
penalizada pela omissão de apuração e falta de recolhimento do Imposto sobre
Ganho de Capital, no valor de R$ 25.128,03, conforme demonstrativo em anexo,
na data de 30/08/2013;
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal
acima mencionados em 28/03/2017, conforme extrato de fl. 1.314.
IMPUGNAÇÃO
Em 27/04/2017, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 1.315 a 1.321)na qual
alega, em síntese, que:
Preliminarmente
- A impugnação é tempestiva, uma vez que a contribuinte foi cientificada em
28/03/2017 e postou a impugnação em 27/04/2017;
- Desde o início do procedimento fiscal, em 26/04/2016, em tudo colaborou com
a autoridade fiscal;
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
8
- Atendeu todas as intimações e requerimentos da Autoridade Lançadora,
colaborando para a apuração da verdade material da ocorrência de eventual fato
gerador de IRPF que não houvesse sido antes informado;
- Em janeiro de 2017 foi intimada a manifestar-se quanto às considerações
efetuadas pela fiscalização;
- A referida intimação tratava de simplesmente comentar sobre uma planilha de
“origens/recursos x aplicações/dispêndios” que não fazia sentido algum, pois
ignorou informações consignadas em suas DIRPF, as quais nunca foram
contestadas;
- O presente auto de infração é nulo de pleno direito em sua integralidade, em
razão de grave cerceamento de defesa, na medida em que em nenhum momento
a Autoridade Fiscal cumpriu seu dever de provar a ocorrência do fato gerador de
IRPF, já que ignorou fatos consignados por ela em suas declarações de IRPF sem
nenhuma justificativa;
- Não se pode admitir uma planilha que confronta recursos e dispêndios e
desconsidera informações lançadas pela impugnante sem nenhuma contestação;
- A Autoridade Lançadora reuniu as informações prestadas pela impugnante
durante o procedimento fiscalizatório, sem desconsiderar ou contestar nenhuma
das informações lançadas na DIRPF, para imputar uma série de infrações que não
fazem sentido, pois impedem que a impugnante possa de forma específica
impugnar as infrações imputadas;
- A autoridade fiscal em nenhum momento questionou a contribuinte acerca das
disponibilidades financeiras diversas da forma específica com que questionou
várias das informações prestadas pela Impugnante, fato que contamina de morte
o lançamento em sua integralidade, pelo vício material de nulidade causado por
evidente cerceamento do direito de defesa;
- O art. 142 do CTN é claro ao estabelecer que deve a autoridade tributária provar
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
- Em nenhum momento o auto de infração atribui à Impugnante qualquer
conduta desidiosa para com a fiscalização;
Requer seja declarada a nulidade do auto de infração por preterição do direito de
defesa;
No mérito:
- O lançamento de ofício não poderia nunca deixar de considerar como origens as
Disponibilidades Financeiras Diversas declaradas pela Impugnante sem nem ao
menos ter apontado qualquer elemento que poderia levar à sua desconsideração
como origem válida de recursos;
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
9
- Em nenhum momento foi instada a esclarecer este item especificamente, a
despeito das mais de centena de apontamentos constantes do "termo de
constatação";
- Ainda que não se entenda pela nulidade do auto de infração, há que se
determinar o refazimento da planilha em que se apura o suposto APD
considerando as Disponibilidades Financeiras Diversas como fonte válida e
legítima de origens ou recursos;
- Quanto ao lançamento relativo ao ganho de capital, existindo ganho de capital
declarado pela impugnante em sua DIRPF sem o correspondente pagamento do
imposto, o caso não é de lançamento de ofício, mas sim de cobrança amigável e
posteriormente, se for o caso, inscrição em Dívida Ativa;
- Na hipótese de se admitir o caso de lançamento de ofício, aduz que as regras de
aplicação da isenção a que alude a Lei 11.196/05 foram desrespeitadas, porque a
Fiscalização deixou de aplicar a isenção por conta de operações supostamente
ocorridas em anos-calendário posteriores, de modo que deve ser cancelado o
lançamento de ofício também neste particular;
- Solicita o cancelamento total do lançamento de ofício (crédito e multas
aplicadas).
Em 09 de fevereiro de 2018, a 6a Turma da DRJ/BSB, por intermédio do Acórdão no
03-78.758, e por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou a Impugnação
IMPROCEDENTE. É o que se depreende da Ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. NUMERÁRIO DECLARADO EM ESPÉCIE. PROVA.
Valores declarados como “dinheiro em espécie”, “dinheiro em caixa” e outras
rubricas semelhantes não podem ser aceitos para acobertar acréscimos
patrimoniais, salvo prova inconteste de sua existência no início do ano calendário
em que tal disponibilidade for declarada.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES SEM PROVA.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Meras alegações desacompanhadas de provas que as
justifiquem não podem ser consideradas.
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ISENÇÃO. LEI No
11.196/2005.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
10
Somente é isento do IRPF o ganho de capital, apurado por pessoa física residente
no Brasil, na venda de imóveis residenciais, quando o alienante, no prazo de 180
dias contado da celebração do contrato, aplicar o produto da venda na aquisição
de imóveis residenciais localizados no Brasil, observadas as condições exigidas
pela legislação de regência e desde que as operações possuam respaldo em
documentação hábil.
GANHO DE CAPITAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS. ISENÇÃO.
CONDIÇÕES.
A isenção decorrente da aplicação de recursos em imóvel residencial somente
poderá ser usufruída uma vez a cada cinco anos, contados a partir da data da
celebração do contrato relativo à operação de venda com o referido benefício ou,
no caso de venda de mais de um imóvel residencial, à primeira operação de venda
com o referido benefício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, com manutenção argumentativa
idêntica àquelas já expostas em seu instrumento impugnatório (e aqui já transcritas), sem
recorrer, contudo, sobre as acusações relativas ao ganho de capital.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos legais de
admissibilidade. Bem por isso, conheço-o para fins de deslinde do presente julgamento.
Considerando que não houve inovação recursal pela contribuinte em seu arrazoado
recursal, acolho as razões de julgar do Acórdão recorrido, nos termos do inciso I, §2o, do artigo
114 do novel RICARF, as quais abaixo transcrevo:
“Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em relação à alegação da contribuinte, no sentido de que o lançamento seria
nulo, impende trazer à baila algumas considerações.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
11
O artigo 142 do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto
70.235/72, específicos em relação à matéria tributária, estabelecem os requisitos
de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos
em geral:
(...)
Ademais, os casos que acarretam a nulidade do lançamento estão previstos no
art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, nos
seguintes termos:
(...)
Verifica-se que o lançamento impugnado contém todos os requisitos
estabelecidos nos dispositivos legais acima transcritos e encontra-se devidamente
motivado com a descrição do fato gerador e o respectivo enquadramento legal,
de forma clara e precisa, permitindo à impugnante verificar os valores lançados e,
se for o caso, contestá-los fundamentadamente. Além disso, não foram
constatadas, nos autos, as hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72.
Destaca-se que a contribuinte teve a oportunidade de se manifestar e apresentar
documentos não apenas em sua impugnação, mas também por diversas vezes
durante o procedimento fiscal, conforme demonstram as Intimações de fls. 53 a
55, 330 a 339, 340 a 347 e 1110 a 111.
A interessada foi, ainda, intimada a se manifestar sobre as constatações efetuadas
pela Fiscalização antes da lavratura do Auto de Infração, ocasião em que a
Autoridade Lançadora inclusive acatou parte de suas alegações.
Por fim, a contribuinte teve a oportunidade de se manifestar acerca das infrações
apuradas, por meio da impugnação apresentada. Dessa forma, não há que se falar
em cerceamento de defesa no caso em análise.
Em razão do exposto, não pode ser acolhida a alegação de nulidade suscitadas na
impugnação.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
No que diz respeito à tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, cumpre
inicialmente trazer à baila o disposto no inciso II, do art. 43, da Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
(...)
O acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do Fisco para
detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do tipo
condicional ou relativa que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto
de verdade, deslocando o ônus das provas para o contribuinte, quando verificado
descompasso patrimonial.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
12
Tal forma de tributação está prevista na Lei 7.713/88, no artigo 3°, § 1°, que
preceituou que constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados:
(...)
Para melhor entendimento a respeito da tributação da matéria em apreço, é
importante trazer à colação os termos específicos dispostos pelo Decreto no
3000/1999:
(...)
Da leitura da legislação acima, verifica-se que a Autoridade Fiscal pode exigir do
contribuinte esclarecimentos acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, cabendo a este o ônus de provar que o acréscimo
patrimonial teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Assim, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja,
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à Autoridade
Lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei
permite presumir a omissão de rendimentos. A referida presunção, além de legal,
é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos desprovido de
disponibilidade financeira.
Ou seja: comprovada pelo Fisco a aquisição de bens e/ou aplicações de recursos,
cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados. Isto é, a prova
anterior, de iniciativa do Fisco, redundará no ônus da contraprova pelo
contribuinte.
Trata-se, assim, de uma presunção legal juris tantum, ou relativa, que provoca a
chamada “inversão do ônus da prova”, tocando à interessada, no caso, apresentar
provas capazes de ilidir os valores apurados pela fiscalização nos fluxos
financeiros, afastando assim a presunção legal.
Dessa forma, caberia à contribuinte comprovar, mediante documentos e
esclarecimentos, as origens de recursos declarados e as alterações ocorridas em
seu patrimônio, conforme devidamente intimada a fazê-lo, nos termos do art. 806
do RIR/99.
No caso em tela, foi apurado pela Autoridade Fiscal, a partir das informações
prestadas pela contribuinte em suas Declarações de Ajuste Anuais que foram
devidamente comprovadas, Acréscimo Patrimonial a Descoberto nos meses de
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
13
dezembro de 2013 (R$ 103.823,21), janeiro (R$ 334.030,47), fevereiro (R$
64.798,87), março(R$_126.858,73), abril (R$ 103.515,19) e agosto (R$
3.096.958,92) de 2014.
Por meio da peça contestatória (fls. 1.315 a 1.321), a contribuinte alega que foram
ignorados sem nenhuma justificativa fatos consignados por ela em suas
declarações de ajuste. Ao especificar quais itens teriam sido desconsiderados,
contudo, menciona apenas o valor declarado como “disponibilidades diversas”,
desconsiderado pela fiscalização na apuração da infração.
Antes de mais nada, impende esclarecer que a declaração de ajuste não
comprova, por si só, as informações nela contidas. Assim, compete ao
contribuinte declarante o ônus de provar os fatos declarados, quando intimado a
fazê-lo pelo Fisco, o qual tem atribuição legal para verificar a autenticidade das
informações prestadas na declaração de ajuste anual do IR (art. 797 do RIR/99).
Em relação aos valores declarados a título de disponibilidades financeiras
diversas, e analisando-se as declarações de ajuste apresentadas pela contribuinte
nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014, verifica-se que foi informado um
significativo valor “em espécie”, em 31/12/2012 (R$ 420.000,00), o qual foi
repetido em 31/12/2013 e zerado apenas em 31/12/2014.
Tal montante, contudo, não foi utilizado como origem pela fiscalização na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, pois, conforme consta no
Termo de Verificação Fiscal que integra o Auto de Infração (fls. 1.266 a 1.274),
embora intimada a se apresentar todos os documentos que deram respaldo às
declarações de ajuste acima mencionadas, a impugnante não apresentou
esclarecimentos
ou
documentação
comprobatória
que
justificasse
as
“disponibilidades financeiras diversas” declaradas.
De fato, assiste razão à Autoridade Lançadora. Se a contribuinte pretendia que o
valor em espécie declarado fosse utilizado como origem no ano-calendário de
2014, deveria ter apresentado documentos que respaldassem a posse deste
montante em 31/12/2013.
Nesse ponto, cumpre destacar que a Autoridade Lançadora apurou o acréscimo
patrimonial objeto do Auto de Infração com base nas informações declaradas pela
contribuinte que foram devidamente comprovadas durante o procedimento de
ofício.
De fato, o acréscimo patrimonial a descoberto apurado na autuação foi
evidenciado pelo demonstrativo da evolução patrimonial dos anos-calendário de
2013 e 2014, tendo sido consideradas as informações e esclarecimentos
prestados pela contribuinte em atendimento às intimações, levando-se em conta
todos os recursos conhecidos e comprovados.
Impende ressaltar, ainda, que a contribuinte foi intimada a apresentar todos os
documentos que deram respaldo às Declarações de Ajuste Anual do IRPF dos
anoscalendário 2012, 2013 e 2014.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
14
Além disso, antes da lavratura do Auto de Infração, a Autoridade Lançadora
cientificou a contribuinte da planilha utilizada para apuração do acréscimo
patrimonial a descoberto encontrado, especificando todos os itens que foram
considerados na apuração, e oferecendo nova oportunidade à interessada de
apresentar documentos ou esclarecimentos a eles relacionados.
Nesse ponto, cumpre salientar que não basta a declaração da contribuinte para
comprovar a existência de dinheiro em espécie, numerários em caixa, etc, ao final
do ano calendário. Para que seja acatado, para fins de recurso em apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto é necessário que se faça a prova cabal de que
de fato a interessada estava de posse da disponibilidade e que se demonstre
documentalmente de onde provieram os recursos.
Repise-se que, nos termos do art. 797 do RIR/1999, devem os contribuintes
manter em boa guarda e ordem todos os documentos que se refiram aos
rendimentos e deduções declarados, aos atos e às operações que contribuíram
para modificar sua situação patrimonial no ano-calendário.
Da análise dos autos, constata-se que a impugnante não apresentou qualquer
documento comprovando a existência do valor a título de disponibilidades
financeiras diversas ("dinheiro em espécie - moeda nacional") informado nas
datas de 31/12/2013 e 31/12/2014, que representariam um suposto recurso no
início dos anos-calendário seguintes.
Ressalte-se que, conforme mencionado pela Autoridade Lançadora, de fato não é
comum que alguém mantenha em seu poder, em espécie, tamanha quantia de
recursos, com todos os riscos inerentes, deixando de aplicá-los às taxas de juros
que o mercado paga.
É verdade que a posse de dinheiro em espécie é uma faculdade da contribuinte.
Contudo, é preciso também observar que tal opção envolve difícil comprovação,
principalmente perante o Fisco, exceto quando resta demonstrado ter sido
efetuado, ao final do ano-calendário uma operação imobiliária, uma alienação de
um bem de grande valor, ou outras situações que justifiquem a referida posse
(um saldo bancário de conta corrente ou de aplicação financeira resgatado a final
do ano, por exemplo).
Assim, não pode a contribuinte pretender que tais valores sejam utilizados como
origem a justificar os acréscimos patrimoniais apurados, valendo-se apenas das
informações declaradas. Para que tais valores sejam considerados como origem
na apuração de eventual acréscimo patrimonial, deve ser demonstrada de forma
inequívoca a prova de sua efetiva existência. Destaca-se que o ônus da prova é de
quem assim o declarou, independentemente da dificuldade que acarretaria.
Como já se viu, a declaração de ajuste anual, ainda que entregue
tempestivamente, por si só, não faz prova da existência dos fatos nela declarados.
De fato, todos os dados informados na DIRPF sucumbem se não haver prova de
sua efetividade.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
15
Cumpre observar ainda que não cabe à Fiscalização demonstrar a não
existência/posse da contribuinte de tal disponibilidade em moeda. A obrigação da
Fiscalização é exigir a prova da informação prestada na declaração de ajuste
anual, e o ônus dessa prova é de quem prestou a informação, ou seja, da
declarante.
Ressalte-se ainda que os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 estabelecem que a
impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
A interessada teve oportunidade, à luz do art. 15 do Decreto no 70.235/72, de
contestar os dados apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os
elementos de prova suficientes e necessários a infirmar os dados utilizados na
efetivação do lançamento;
no entanto, não o fez. As alegações desprovidas de meios de prova que as
justifiquem não são eficazes.
Destarte, pela falta de comprovação com documentação hábil e idônea da efetiva
posse dos valores informados pelo contribuinte a título de "dinheiro em espécie -
moeda nacional" em sua Declaração de Bens - DAA/2011, mantém-se o
entendimento da Autoridade Lançadora, no sentido de não considerá-lo como
recurso para fins de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto da autuada
referente ao ano calendário de 2014.
Ainda sobre a matéria, cabe citar, exemplificativamente, os seguintes julgados do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
Por fim, em relação aos demais itens (origens e aplicações/dispêndios)utilizados
na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, cumpre destacar que, não
obstante estes tenham sido indicados especificamente pela Autoridade
Lançadora, foram contestados apenas de forma genérica pela contribuinte.
De fato, em sua impugnação, a interessada apenas contesta genericamente a
infração e a planilha elaborada, alegando apenas que a referida planilha não faria
sentido por ter ignorado as informações por ela consignadas em DIRPF. Contudo,
não indica quais informações entende que deveriam ter sido consideradas pela
fiscalização.
Ressalte-se, mais uma vez, que a fiscalização detalhou todos os itens utilizados em
sua apuração, tendo especificado, ainda, as razões pelas quais alguns itens não
foram considerados, como se pode observar no Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.243 a 1.274).
Dessa forma, tendo em vista que não restou claro qual seria exatamente a
discordância da contribuinte em relação aos demais dados da apuração efetuada,
esta não será objeto de análise na presente decisão.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.534 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720053/2017-07
16
Dessa forma, resta mantida integralmente a infração de Acréscimo Patrimonial a
Descoberto apurada.
(...)
MULTA DE OFÍCIO
No que diz respeito à multa, vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96,
sobre multas aplicáveis aos lançamentos de ofício, in verbis:
(...)
Da exegese do dispositivo acima, podemos constatar que a multa de ofício de
75%, prevista no inciso I, é devida também nos casos de declaração inexata, ou
seja, de equívoco do contribuinte, independentemente da intenção do agente de
fraudar o Fisco. Se presente na ação a intenção dolosa do contribuinte de fraude,
aplicável será a multa qualificada de 150% estabelecida no §1o.
No caso em tela, portanto, verifica-se que as multas aplicadas estão em perfeita
consonância com os dispositivos acima transcritos”.
Conclusão
Ante o exposto neste Voto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de afastar as
preliminares exaradas e, ao cabo, negar-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 1392
DF CARF MF
Original